Tribunal: TJDFT
Processo: 0726808-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726808-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELDER ANDRADE RIBEIRO SANTOS AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, BANCO PAN S.A, BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Na petição inicial, a Agravante requereu os benefícios da Justiça Gratuita, juntando, inclusive, declaração de hipossuficiência, bem como os comprovantes de rendimentos e despesas, contudo o pedido de Gratuidade da Justiça foi indeferido, nos seguintes termos: “[...] Decido. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. Ora, as custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. Nesse passo, verifico que o autor é terceiro sargento da Polícia Militar do DF, aferindo ganhos bem superiores à média nacional1, não tendo demonstrado situação de superendividamento, ou gastos superiores à sua remuneração líquida. Logo, não se verifica a hipossuficiência alegada, motivo pelo qual indefiro a gratuidade ao demandante. Assim, recolha o autor as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual [...].” 6. Assim, espera-se o conhecimento do presente agravo para que o mesmo possa ser apreciado e julgado por este E. Turma do Tribunal de Justiça do DF" Em suas razões afirma o agravado: " Nesse sentido, para obtenção do benéfico basta que o interessado formule expressamente o pedido e, por se tratar de presunção legal (relativa), caberá à parte contrária comprovar tratar-se de afirmação inverídica. Por sua vez, o Juiz deverá deferir de plano o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, caso não tenha “fundadas razões” para indeferir tal pedido." Afirma que Segundo o disposto no artigo 4o, da Lei no 1.060/50, “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, (...)”. Dispõe, ainda, o § 1o, do mesmo dispositivo, que tal afirmação goza de presunção de veracidade, até prova em contrário, ou seja, não se trata de presunção absoluta. O Meritíssimo Juízo fundamentou sua decisão quanto à existência de condições econômicas do agravante que percebe salário acima da média nacional, como sargento da Polícia Militar do DF. O agravante não conseguiu se contrapor com êxito à decisão impugnada, vez que não se apresenta como pobre e desassistido, mas sim como endividado, posição distintas que não se confundem. Vale ressaltar que ainda assim não comprovou as suas imprecações Diante da ausência de plausibilidade, INDEFIRO A LIMINAR. Concedo vista ao agravado para contrarrazoar. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de agosto de 2021